Tribunal: TJDFT
Processo: 0734788-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Vistos, etc... Foi proferido o seguinte despacho: "Encerrada a discussão quanto aos cálculos, com exclusão de JOAO EUDES SARAIVA BARBOSA e MARIA JOSE ALVES DE LEMOS SIQUEIRA, manifestem-se os demais requerentes em 10 (dez) dias". Contra o despacho, as partes apresentam estes que são os terceiros embargos de declaração, suscitando as mesmas questões que já foram apreciadas pelo Colegiado quanto à inexistência de direito de JOAO EUDES SARAIVA BARBOSA e MARIA JOSE ALVES DE LEMOS SIQUEIRA, delineando-se a possibilidade de ato atentatório à dignidade da Justiça e sujeitando os requerentes à imposição de multa, e, até, a proibição de falar nos autos enquanto não purgado o atentado. Entretanto, tenho muitas restrições, por convicção pessoal, de reconhecimento dessa odiosa figura por suas graves implicações, de modo que concito as partes a concentrarem a discussão com relação aos requerentes cujo direito foi reconhecido e aos pontos jurídicos restantes. Assim, quanto aos embargos de declaração, rejeito-os por inexistirem omissões, contradições, dúvidas ou obscuridades no despacho embargado. Quanto ao segundo pedido, ou seja, fixação dos honorários com base na súmula 345-STJ e destaque dos honorários contratuais, ouça-se o Distrito Federal em 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator